Tribunal: TJMT
Processo: 1020627-38.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020627-38.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VÁLBER GERÔNIMO DE BARROS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (APELADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – DEMANDA SOB PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei”
(STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp n. 772.756/RS – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJe de 12/9/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1020627-38.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VÁLBER GERÔNIMO DE BARROS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais
”

(Proc. no 1020627-38.2019.8.11.0041 – Código 10889441), ajuizada contra o apelante por MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA., entendendo satisfatoriamente comprovada a responsabilidade do requerido pelo acidente de trânsito noticiado, julgou procedente o pedido autoral para condenar o réu/apelante ao pagamento dos danos materiais experimentados pela autora/apelada, no valor de R$2.372,12, com os acréscimos legais; a r. sentença condenou o réu/apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 48777492).

O apelante, processualmente representado pela Defensoria Pública, insurge-se unicamente contra a sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, afirmando que
“cabe à Defensoria Pública, com amparo na sua autonomia em observância aos parâmetros constitucionais e legais definir seus critérios de hipossuficiência”
, e que
“a concessão da assistência jurídica integral e gratuita ao assistido implica também na gratuidade processual”
, sendo que a sentença apelada sequer suspendeu a exigibilidade da condenação (cf. Id. no 48777494 - Pág. 4).

Pede, pois, o provimento do recurso
“para o fim de suspender e/ou isentar o Apelante de pagar de custas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 98, § 3o do CPC”
, mediante o reconhecimento de que o mesmo é beneficiário da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 48777494 - Pág. 7).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 48777497).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelada ajuizou ação indenizatória objetivando a reparação dos danos materiais sofridos em razão de acidente automobilístico cuja responsabilidade atribuiu ao réu/apelante.

Citado, o réu procurou os serviços da Defensoria Pública Estadual para representá-lo em Juízo, tendo esta pleiteado habilitação nos autos, juntando cópias das declarações de hipossuficiência assinadas pelo réu, de seu documento pessoal, carteira de trabalho sem anotações atuais e fatura de energia elétrica (cf. Id. no 48777479/48777481).

Consta que o réu, assistido pela Defensoria Pública, compareceu apenas à audiência de conciliação designada, na qual não se obteve êxito (cf. Id. no 48777483), e em seguida a Defensoria apresentou contestação por negativa geral, por não ter mais obtido contato com o réu (cf. Id. no 48777486).

Encerrada a fase postulatória e não tendo as partes interesse na produção de outras provas, foi proferida a sentença apelada que,
entendendo satisfatoriamente comprovada a responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito noticiado, julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento dos danos materiais experimentados pela autora/apelada, no valor de R$2.372,12, com os acréscimos legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 48777492).

A insurgência do apelante refere-se unicamente à condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, ao argumento de que, estando ele representado processualmente pela Defensoria Pública e, portanto, sendo ele beneficiário da assistência judiciária gratuita, a sentença deveria isentá-lo do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ou ao menos suspender a exigibilidade das verbas de sucumbência.

Contudo, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que o simples fato de a pessoa, física ou jurídica, ser assistida pela Defensoria Pública não afastada a exigibilidade de demonstração da hipossuficiência financeira autorizadora da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA N. 187/STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a remessa dos autos ao juízo da falência. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao recurso. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial diante da falta de recolhimento do preparo. II - Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não basta para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018. III - É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida tacitamente. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.812.391/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 27/2/2020; AgInt no REsp 1.751.047/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 26/3/2019. IV - A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o patrocínio pela Defensoria Pública, não implica, por si só, em concessão do benefício de gratuidade de justiça, benesse que requer a demonstração de hipossuficiência econômica do beneficiário". Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.492.587/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019. V - Agravo interno improvido. (STJ – 2a Turma – AgInt no AREsp 1414219/SP – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – julgado em 01/06/2020 – DJe 03/06/2020).

“
EMENTA:

(...) PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE DECISÃO CONCESSIVA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. (...) III - Apesar de a parte recorrente estar representada pela Defensoria Pública, "a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei", ou seja, "o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente" (AgRg no AREsp n. 772.756/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 12/9/2016). IV - Da mesma forma, é insuficiente a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer cópia integral, dos respectivos autos ou certidão comprobatória do Tribunal de origem, desse deferimento, o que não ocorreu no caso concreto. V - Assim, incide na espécie o disposto no Enunciado n. 187 da Súmula do STJ, o que leva à deserção do recurso” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp 1751047/RJ – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 19/03/2019, DJe 26/03/2019).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GUIA DE RECOLHIMENTO (GRU). AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL. (...) 3. Esta Corte entende que o custeio da causa pela Defensoria Pública não expressa a automática concessão dos benefícios da justiça gratuita, devendo ser observadas as condições necessárias para a obtenção de seus efeitos previstas em lei” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1333856/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 11/02/2019, DJe 13/02/2019).

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. CURADORIA ESPECIAL. RÉU REVEL. CITAÇÃO FICTA POR HORA CERTA PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei. 2. Sob esse prisma, o deferimento da justiça gratuita não se presume, mesmo na hipótese de a Defensoria Pública atuar como Curadora Especial, em caso de revelia do réu devedor, citado fictamente. 3. Agravo interno improvido” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 986.631/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 15/12/2016, DJe 02/02/2017).

No caso dos autos, os documentos apresentados pela Defensoria Pública ao requerer sua habilitação nos autos não são suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada, e de fato não consta que o Juízo
a quo
lhe tenha concedido o benefício, pelo que não há falar em suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência.

Ademais, eventual deferimento da benesse pretendida não tem condão de isentar a parte sucumbente do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, como requestado no apelo.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC, vez que tal verba já foi fixada em seu percentual máximo pela sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020